Tribunal: TJSP
Processo: 1001066-72.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000812861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001066-72.2019.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante
ELIZEU ALBERTO MUHLMANN, é apelado SUPERGASBRAS ENERGIA
LTDA..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001066-72.2019.8.26.0441 - Voto no 22995
2
Apelação Cível no 1001066-72.2019.8.26.0441
Comarca: Peruíbe
Apelante: Elizeu Alberto Muhlmann (Justiça Gratuita)
Apelada: Supergasbras Energia Ltda
Juíza: Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti
VOTO 22.995
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RECONVENÇÃO -
Extinção sem resolução do mérito, por ausência de
pressupostos para o regular desenvolvimento do
processo, nos termos do art. 485 do CPC - Apelação que
não enfrenta os fundamentos da sentença - Infração ao
disposto no art. 1010, III, do CPC - Recurso não
conhecido.

Trata-se de reintegração de posse ajuizada por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA contra ELISEU ALBERTO
MUHLMANN, julgada extinta a reconvenção sem resolução de mérito, por
ausência de pressupostos para o regular desenvolvimento do processo,
nos termos do artigo 485, inciso III do CPC. Condenado o reconvinte ao
pagamento das custas e demais despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, em atenção ao
disposto no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade concedida.
Inconformado, apela o réu reconvinte pleiteando a concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Pleiteia o imediato
cumprimento da ordem de levantamento de valor, até então incontroverso,
em caráter de urgência, haja vista o caráter alimentar.
Requer ainda, seja reconhecida a preclusão, ante a ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001066-72.2019.8.26.0441 - Voto no 22995
3
de impugnação ao cálculo apresentado, conforme certificado a fls. 42,
condenando a apelada ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
O juízo a quo intimou o reconvinte, ora apelante, para cumprir
a decisão de fl. 74, ou seja, providenciasse a emenda à reconvenção
atribuindo-lhe valor da causa, no prazo de quinze dias.
Todavia restou inerte (fl. 76).
A reconvenção foi julgada extinta sem resolução do mérito,
por ausência de pressupostos para o regular desenvolvimento do
processo, nos termos do art. 485 do CPC.
O apelo não pode ser conhecido.
Assim é porque, diante dos argumentos empregados nas razões
de recurso, verifica-se que o apelante em nenhum momento enfrentou os
motivos da decisão, ou seja, nada ofereceu ou pediu no que se refere aos
fundamentos adotados pelo Juízo a quo para modificar o decreto de
extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III do CPC.
Como se vê, as razões apresentadas estão absolutamente
dissociadas do resultado da demanda, com infração ao disposto no art. art.
1010, III, do CPC, isso porque a peça não possui motivação objetiva que
possa convencer da reforma, ou seja, não apresenta fundamentos para
que nova decisão venha a ser proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001066-72.2019.8.26.0441 - Voto no 22995
4
Anota Theotonio Negrão (Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor. 34. ed. São Paulo: Saraiva, p. 559, nota ao art. 514):
“Não se conhece de apelação quando não é feita a exposição do direito e
das razões do pedido de nova decisão”.
Motivar ou fundamentar o apelo é indicar os erros que a decisão
contém e, na hipótese, o apelante não apresentou nenhum, simplesmente
porque não enfrentou a motivação da decisão, de modo que seu recurso
não pode ser conhecido.
Ante o exposto, não se conhece do recurso interposto.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator